Tribunal: TJSP
Processo: 1097849-53.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Inscrição Indevida – Sentença de procedência – Inconformismo da parte ré – Não cabimento – Ausência de prova da prestação do serviço – Ônus da ré do qual não se desincumbiu, a despeito de provada a contratação – Sentença mantida - Recurso não provido.